Tribunal: TCU
Processo: 004.032/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 14/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8520/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de admissão de pessoal relacionados nos autos (peça 4). 1. Processo TC- Processo 004.032/2025-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Cezar Peres Pacheco (XXX.109.416-XX); Adalberto Chaves Lima (XXX.914.155-XX); Aderson de Souza Alheiros Maia (XXX.765.523-XX); Adolpho Preihs Fraga Silva (XXX.773.735-XX); Adrian Brazuna de Moraes (XXX.169.671-XX); Adriel Pereira de Souza Vieira (XXX.325.822-XX); Advan Coelho Nascimento (XXX.851.905-XX); Agnaldo Luis Guolo (XXX.791.089-XX); Ailton Antonio de Araujo (XXX.465.441-XX); Aireslene Marinarda da Graca Dantas Pereira Tavares (XXX.757.096-XX); Akaue Teixeira de Moraes Marques (XXX.446.171-XX); Alana Cristina da Nobrega Dias (XXX.843.944-XX); Alana da Silveira Gandra (XXX.419.027-XX); Alanaise Ferreira Dutra (XXX.469.844-XX); Alayna Marcia Garcia Conceicao (XXX.136.327-XX); Aldamary Sales Firmino (XXX.429.644-XX); Alef Giovane Lima do Nascimento Fernandes (XXX.191.604-XX); Alessandra Alves Pecanha (XXX.991.977-XX); Alessandro Santana de Araujo (XXX.305.958-XX); Alex Drumond de Almeida (XXX.272.556-XX); Alex Maliska de Moura (XXX.386.540-XX); Alex Souza Marques (XXX.794.647-XX); Alexandra Costa Souza Melo (XXX.579.424-XX); Alexandre Cesar dos Santos Pereira (XXX.429.902-XX); Alexandre da Silva Ramos (XXX.296.847-XX); Alexandre dos Santos Fernandes Silva (XXX.942.657-XX); Alfredo Cardoso Nunes Neto (XXX.219.152-XX); Alhean de Oliveira (XXX.827.100-XX); Aline Mendonca Magalhaes (XXX.967.451-XX); Aliny Pautz Sunderhus (XXX.767.957-XX); Alisson Henrique Melo da Cunha (XXX.461.894-XX); Allan Douglas dos Santos Silva (XXX.577.168-XX); Allan Moraes Lessa Busson (XXX.905.757-XX); Alline Larissa Stamatto Soares (XXX.829.593-XX); Almerio Jose Venancio Pains Soares Pamplona (XXX.755.321-XX); Alvaro Klein Gerhard (XXX.530.870-XX); Alysson Viana da Silva (XXX.441.624-XX); Alysson Victor Silva Farias de Souza (XXX.240.297-XX); Amanda Chaves Menezes Fonseca (XXX.702.803-XX); Amanda Chousa Ferreira (XXX.440.967-XX); Amanda Fonseca Oliveira (XXX.811.395-XX); Amanda Will (XXX.874.229-XX); Amauri Oliveira de Almeida (XXX.501.978-XX); Amilton Vitor Magalhaes Souza (XXX.528.185-XX); Aminthia Pombo Sudre da Silva (XXX.280.937-XX); Ana Carolina Bomfim Rodrigues (XXX.538.425-XX); Ana Caroline da Silva Biondi (XXX.401.549-XX); Ana Karolyne Tenorio de Oliveira (XXX.904.334-XX); Ana Laura Pamplona Barros (XXX.036.652-XX); Ana Luisa Faria de Almeida (XXX.081.411-XX); Ana Paula Lisboa Brito (XXX.547.675-XX); Ana Paula dos Santos Bruno (XXX.615.084-XX); Anderson Lange (XXX.819.169-XX); Anderson Saraiva de Andrade (XXX.811.747-XX); Anderson Souza de Freitas (XXX.782.481-XX); Andre Alfredo Abreu Degenhart (XXX.435.382-XX); Andre Evandro da Costa e Torregrosa (XXX.962.318-XX); Andre Felipe Raye Ferreira (XXX.153.107-XX); Andre Luis Gomes Magalhaes (XXX.068.151-XX); Andre Luis Macagnan (XXX.930.649-XX); Andre Luiz Coelho Ferreira (XXX.807.597-XX); Andre Luiz Ponte de Aguiar (XXX.397.223-XX); Andre Luiz Resende Saggin (XXX.113.177-XX); Andre Mouro D Angioli (XXX.346.288-XX); Andre Viana (XXX.973.801-XX); Andre dos Anjos Araujo (XXX.355.399-XX); Andrea Iabrudi Tavares (XXX.805.666-XX); Andreia Ferreira de Souza (XXX.296.221-XX); Andressa da Mota Ferreira Gonzaga (XXX.898.245-XX); Angelica Alves de Almeida (XXX.873.326-XX); Angelo Messias Lopes (XXX.203.757-XX); Anny Beatriz Cabral de Andrade (XXX.770.956-XX); Anny Karoline Soares de Moura (XXX.728.804-XX); Antonio Barros Feitosa Junior (XXX.466.523-XX); Antonio Ciriaco de Oliveira Neto (XXX.247.504-XX); Antonio Pedro Cardillo Bittencourt (XXX.944.291-XX); Argel de Assis Nunes Sodre (XXX.577.732-XX); Ariel Cardozo Batista (XXX.318.557-XX); Arijuna Marques Costa Gimenes (XXX.025.007-XX); Arthur Felipe Ramos Pinheiro (XXX.100.097-XX); Arthur Flavio Nascimento Souza (XXX.152.054-XX); Arthur Prata Parreira Haolla (XXX.912.128-XX); Arthur da Silva Klusener (XXX.362.340-XX); Arthur de Araujo Junges (XXX.733.169-XX); Artur Lima Amaral Miguel (XXX.050.665-XX); Artur Lima Nascimento (XXX.426.362-XX); Athirson Conrado de Oliveira Silva (XXX.275.894-XX); Atyllas Cardoso Pinho (XXX.829.073-XX); Ayra Sousa Macalossi (XXX.830.822-XX); Barbara Diniz Nins (XXX.071.336-XX); Bernardo Melonio (XXX.500.777-XX); Bianca Cristina Barbosa de Oliveira (XXX.820.191-XX); Brenda Martins de Freitas Reis (XXX.113.626-XX); Brenno Pereira Cordeiro (XXX.852.201-XX); Brenno Tavares Duarte (XXX.428.517-XX); Breno Eloi Braga (XXX.099.856-XX); Breno Lucas Silva Oliveira (XXX.039.056-XX); Breno Muniz Tavares (XXX.952.065-XX); Breno Silveira Mota (XXX.068.086-XX); Bruna Ferreira Nani (XXX.048.227-XX); Bruna Rafaela Malaghini (XXX.332.648-XX); Brunno Marques de Almeida Barbosa (XXX.553.487-XX); Brunno de Albuquerque Castro (XXX.211.671-XX); Bruno Araujo dos Santos (XXX.448.284-XX); Bruno Correia de Brito (XXX.250.771-XX); Bruno Floriano dos Santos (XXX.885.057-XX); Bruno Gustavo Batista da Silva (XXX.455.306-XX); Bruno Henrique Macedo Lisboa (XXX.490.306-XX); Bruno Morais Bueno (XXX.746.796-XX); Bruno Pimentel dos Anjos (XXX.406.485-XX); Bruno Porto Costa (XXX.382.275-XX); Bruno Sena Saunders (XXX.984.173-XX); Caio Carvalho Vargas (XXX.607.266-XX); Caio Cesar de Oliveira Nascimento (XXX.838.756-XX); Caio Daniel Nunes Santos (XXX.766.946-XX); Caio Eller Pazzini (XXX.032.914-XX); Caio Faes Martins (XXX.300.757-XX); Caio Felipe Alves Braga (XXX.743.741-XX); Caio Felipe Costa Marine (XXX.906.987-XX); Caio Jose de Melo Baia (XXX.897.354-XX); Caio Luiz Alonso Santana (XXX.261.067-XX); Caio Rodrigues da Silva (XXX.076.117-XX); Caio Torres Crispim (XXX.244.023-XX); Caio Vianna Martinez (XXX.382.245-XX); Camila Barbosa da Silva (XXX.771.204-XX); Camila Ferreira D Avila Letier (XXX.830.837-XX); Carla Cristine de Deus Nogueira (XXX.354.255-XX); Carla Hemillay de Oliveira Santos (XXX.556.634-XX); Carlos Amadheus Souza Araujo (XXX.720.592-XX); Carlos Antonio Sao Pedro Cruz Junior (XXX.594.265-XX); Carlos Eduardo Cardoso Correa Porto (XXX.654.077-XX); Carlos Eduardo Gomes dos Santos (XXX.190.798-XX); Carlos Eduardo Pessoa Seixas Sobreira (XXX.597.377-XX); Carlos Eduardo de Sousa (XXX.017.736-XX); Carlos Eduardo de Sousa Arnaud (XXX.213.051-XX); Carlos Henrique de Santana (XXX.648.797-XX); Carolina Maia Cordovil (XXX.045.277-XX); Carolina Nolasco Loureiro (XXX.652.637-XX); Carolina Rentz Cardoso (XXX.450.159-XX); Caroline Pimenta Silva (XXX.956.337-XX); Caroline Silva Oliveira (XXX.175.467-XX); Carsiano Igor dos Santos (XXX.517.914-XX); Cassio Lucas Santos do Socorro (XXX.546.205-XX); Cassio Luis Schneider (XXX.111.659-XX); Catarina de Lourdes Gesteira Pedreira (XXX.596.695-XX); Caua Froes da Cruz Gomes (XXX.905.247-XX); Caua Souza da Silva (XXX.877.795-XX); Celso Rodrigues Rocha (XXX.786.008-XX); Cesar Augusto Lurial Gomes (XXX.926.878-XX); Cesar Loschi de Paulo (XXX.347.586-XX); Charles Rodrigues Gomes (XXX.275.641-XX); Charles dos Santos Gomes (XXX.697.767-XX); Christian Fernandes de Aguiar (XXX.718.457-XX); Christofer Gostinski Bieseki (XXX.527.140-XX); Cicero Josean Mateus Nunes da Silva (XXX.286.874-XX); Claudio Alves da Silva (XXX.996.065-XX); Claudio Beninca Pimentel (XXX.020.797-XX); Claudio Bertini Batista (XXX.363.101-XX); Claudio Jose dos Santos Junior (XXX.796.634-XX); Claudio Roberto Bezerra Lima (XXX.876.102-XX); Claudivan Roque da Silva Junior (XXX.328.144-XX); Cleberson Aquino de Oliveira (XXX.912.049-XX); Cristobal Andres Parada Hill (XXX.265.891-XX); Cynthia Silva Ribeiro (XXX.096.207-XX); Cyntia Machado Montes (XXX.031.926-XX); Cyro Gabriel Correa Cunha (XXX.396.327-XX); Dalton de Oliveira Silva (XXX.620.719-XX); Daniel Barbosa Ventura da Silva (XXX.752.327-XX); Daniel Cirne Romani (XXX.477.377-XX); Daniel Ervilha Gomes (XXX.956.151-XX); Daniel Ferraz Braga (XXX.641.147-XX); Daniel Flores Canaan Ribeiro (XXX.146.376-XX); Daniel Garcez de Sousa (XXX.216.253-XX); Daniel Henrique dos Santos (XXX.971.631-XX); Daniel Kantorowitz (XXX.832.408-XX); Daniel Lourenco da Costa Caldas (XXX.943.647-XX); Daniel Monteiro Gomes (XXX.195.721-XX); Daniel Mota Ricardo (XXX.573.246-XX); Daniel Pereira de Castro (XXX.294.787-XX); Daniel Ramos Meotte (XXX.471.507-XX); Daniel Silva do Prado (XXX.913.541-XX); Danielle Laianara da Silva Pimentel (XXX.133.624-XX); Danielle Martins de Moura (XXX.213.757-XX); Danilo Candido dos Santos (XXX.908.426-XX); Danilo Estevao Alvarenga Batista (XXX.184.996-XX); Danilo Soares Pinto da Silva (XXX.670.207-XX); Danilo de Oliveira Silva (XXX.303.281-XX); Danilo dos Reis Amaral (XXX.799.311-XX); Danylo Rodrigues Deolindo (XXX.091.974-XX); Davi Mansur Costa (XXX.981.351-XX); Davi Pacheco Fernandes Pacheco (XXX.496.117-XX); David Jonhson Barcelos (XXX.643.846-XX); Davison da Silva Carra (XXX.732.216-XX); Dayvson Silva Oliveira (XXX.777.654-XX); Debora Santos do Carmo (XXX.882.362-XX); Deleuse Barahuna Bezerra Neto (XXX.260.082-XX); Demian Abreu (XXX.008.786-XX); Denis Ilidio da Silva Filho (XXX.238.241-XX); Denise Vieira Rocha (XXX.683.482-XX); Diego Fabiano da Silva Marques (XXX.095.816-XX); Diego Honorio Pires (XXX.946.171-XX); Diego Inacio Silva da Rosa (XXX.925.177-XX); Diego Oliver Daldoce Pereira (XXX.168.877-XX); Diogo Fernandes Alexandria da Cunha (XXX.595.675-XX); Diogo Luis de Freitas Correa (XXX.044.317-XX); Douglas Felipe Pereira do Nascimento (XXX.370.842-XX); Eberton Rodrigues de Oliveira Neto (XXX.647.307-XX); Eder Alves de Macedo (XXX.700.149-XX); Edigar Pierott Torres (XXX.137.437-XX); Edmilson Dias Neto (XXX.457.824-XX); Edson Oliveira Silva (XXX.820.976-XX); Eduardo Buarque de Alcazar (XXX.951.707-XX); Eduardo Gonzaga Santos de Morais (XXX.562.791-XX); Eduardo Jose Inacio de Oliveira (XXX.787.056-XX); Eduardo Luis Goncalves de Azevedo (XXX.323.380-XX); Eduardo Marcus Battisti Archer (XXX.436.579-XX); Eduardo Moura da Silva Ferreira (XXX.762.837-XX); Eduardo Myung (XXX.869.748-XX); Eduardo Salomao Alves de Jesus (XXX.054.462-XX); Eduardo da Silva Rodrigues (XXX.139.707-XX); Efraim Santana Leite Filho (XXX.896.295-XX); Elaine Rodrigues Moreti Vogt (XXX.258.857-XX); Eliseu Santos Araujo Silva (XXX.705.214-XX); Ellen Isadora Pereira Martins (XXX.764.225-XX); Emilly Gabrielly de Lima Silva (XXX.983.004-XX); Emily Vitoria de Souza (XXX.764.006-XX); Emmylly Aureliano da Silva (XXX.422.124-XX); Eni de Souza Carvalho (XXX.412.535-XX); Enzo Della Giustina (XXX.436.637-XX); Erica Ribeiro dos Santos (XXX.153.145-XX); Erick Caetano de Oliveira Bastos (XXX.425.867-XX); Erik Lopes da Silva (XXX.797.941-XX); Ernani Romeo Junior (XXX.025.725-XX); Evellyn da Silva Carvalho (XXX.470.627-XX); Everaldo Costa Queiroz (XXX.525.828-XX); Everson Henrique de Souza Silva (XXX.953.144-XX); Everton Marques dos Santos Lima (XXX.306.665-XX); Everton Taveira Baldes Vieira (XXX.637.277-XX); Ezequiel Breno Rodrigues Reis (XXX.784.596-XX); Ezio Soares de Moura (XXX.607.005-XX); Fabiana Maria Ignacio da Silva (XXX.505.357-XX); Fabio Barros Curado Fleury (XXX.059.081-XX); Fabio Inacio da Silva (XXX.898.926-XX); Fabio Mendes Franca (XXX.707.817-XX); Fabio Montovani (XXX.405.485-XX); Fabio Pereira Moura (XXX.816.006-XX); Fabio Vinicius Faria Afonso Ribeiro (XXX.607.387-XX); Fabio dos Santos (XXX.385.065-XX); Felipe Agnello Delmando (XXX.921.908-XX); Felipe Barreto Quidet Muniz (XXX.783.647-XX); Felipe Cometti de Souza (XXX.389.937-XX); Felipe Costa Corona (XXX.004.467-XX); Felipe Couto Pereira (XXX.086.694-XX); Felipe Duarte Costa (XXX.912.101-XX); Felipe Erdmann Oliveira (XXX.786.972-XX); Felipe Figueiro Ferreira (XXX.903.726-XX); Felipe Mesquita de Oliveira (XXX.404.328-XX); Felipe Nascimento Servulo Santos (XXX.484.525-XX); Felipe Riff Rattes (XXX.434.477-XX); Felipe Rosin de Vargas (XXX.248.410-XX); Felipe Scandiuzzi Valenca de Castro (XXX.242.387-XX); Felipe Viana de Araujo (XXX.036.093-XX); Felipe de Brito Petit (XXX.521.321-XX); Felipe de Pinho Reboucas (XXX.137.705-XX); Ferdinan de Almeida Guimaraes (XXX.649.912-XX); Fernanda Luz da Silva (XXX.468.457-XX); Fernando Augusto Arantes (XXX.885.211-XX); Fernando Augusto Moraes Leite (XXX.759.206-XX); Fernando Maximo da Silva Neto (XXX.062.893-XX); Fernando Nogueira Aguas (XXX.179.428-XX); Fernando da Silva Oliveira (XXX.036.245-XX); Fidel Fernandes Pereira (XXX.691.456-XX); Filipe Oliveira Rocco (XXX.003.708-XX); Filipe Videira Martins (XXX.173.647-XX); Filipe Vieira da Silva Viana (XXX.622.601-XX); Filipe de Oliveira Souza (XXX.672.128-XX); Flavia Mantovani Trigueiro (XXX.292.684-XX); Flaviane de Paula Silva (XXX.570.527-XX); Flavio Medeiros Seibt (XXX.072.540-XX); Flavio Pedro da Silva (XXX.214.244-XX); Francisco Cordeiro do Nascimento Neto (XXX.626.364-XX); Francisco Jair da Silva Junior (XXX.384.784-XX); Francisco Jose Rabello (XXX.257.747-XX); Francisco Thiago Pinheiro de Abreu (XXX.074.263-XX); Francisco Thuan do Carmo Moreira (XXX.115.672-XX); Franco Bianchetti Saint Yves (XXX.670.166-XX); Gabriel Alexandre Lima Cardoso (XXX.514.237-XX); Gabriel Alvin Martins (XXX.234.339-XX); Gabriel Angelo Santos Mendes (XXX.835.386-XX); Gabriel Brenhe da Silva (XXX.591.031-XX); Gabriel Campos Borges Rosa (XXX.345.121-XX); Gabriel Cardoso Leite (XXX.499.968-XX); Gabriel Damico dos Santos (XXX.483.587-XX); Gabriel Eleuterio Prado (XXX.489.076-XX); Gabriel Felipe de Andrade (XXX.234.336-XX); Gabriel Figueira de Paiva (XXX.027.877-XX); Gabriel Filipe Juliani (XXX.688.691-XX); Gabriel Gusmao Almeida (XXX.868.147-XX); Gabriel Loiola Guimaraes (XXX.865.965-XX); Gabriel Lucas Rosa Raposo (XXX.716.416-XX); Gabriel Machado de Almeida (XXX.203.119-XX); Gabriel Marques de Souza (XXX.354.207-XX); Gabriel Nunes (XXX.289.147-XX); Gabriel Paes Landim Sena Dantas (XXX.986.863-XX); Gabriel Pereira de Rezende (XXX.688.827-XX); Gabriel Sousa Oliveira (XXX.763.145-XX); Gabriel Targino da Silveira Chaves (XXX.645.530-XX); Gabriel Theophilo de Souza Figueira (XXX.984.757-XX); Gabriel da Silva Pinto (XXX.693.806-XX); Gabriel de Andrade Duarte (XXX.356.988-XX); Gabriel de Oliveira Ramalho (XXX.116.941-XX); Gabriella de Siqueira Oseko (XXX.344.301-XX); Genilson Vitoriano dos Santos Lima (XXX.591.355-XX); George Andre Marques Lacerda (XXX.864.566-XX); Geovana Bitencourt da Paz Rocha (XXX.886.295-XX); Geovani Marcos de Freitas Goncalves (XXX.861.826-XX); Geybson Diego Candido da Silva (XXX.715.704-XX); Gilberto Domingos Araujo da Silva (XXX.450.651-XX); Gilson Coelho Machado Filho (XXX.342.957-XX); Giovanni Alves Ribeiro Duarte (XXX.149.077-XX); Giovanni dos Santos Furtado Filho (XXX.694.374-XX); Giovany Biava (XXX.741.499-XX); Gislaine Brito Santos (XXX.938.215-XX); Glauber Daniel Souza do Vale (XXX.294.786-XX); Graziele Freitas Oliveira (XXX.986.941-XX); Guilherme Andretta Faustino (XXX.962.638-XX); Guilherme Avelino Venturim (XXX.143.156-XX); Guilherme Costa Nunes Coelho (XXX.854.146-XX); Guilherme Duarte Santos (XXX.765.019-XX); Guilherme Grodzki Oliveira Figueiredo (XXX.442.699-XX); Guilherme Henrique Cardoso (XXX.274.487-XX); Guilherme Junji Miyasawa (XXX.361.888-XX); Guilherme Pino Romani (XXX.409.238-XX); Guilherme Silva Araujo (XXX.878.797-XX); Guilherme Vinicius Vieira Dias (XXX.405.906-XX); Guilherme de Moraes Lima (XXX.622.341-XX); Guilherme dos Santos Roberto Nascimento (XXX.195.096-XX); Gustavo Aguiar Balena de Faria (XXX.154.266-XX); Gustavo Alencar Fernandes (XXX.056.814-XX); Gustavo Alves Lima (XXX.104.877-XX); Gustavo Alves da Silva Miranda (XXX.276.856-XX); Gustavo Campos Cezar (XXX.995.951-XX); Gustavo Coelho Costa dos Reis Feijo (XXX.585.787-XX); Gustavo Conceicao Silva de Brito (XXX.377.655-XX); Gustavo Dartora Ribeiro (XXX.643.321-XX); Gustavo Donadia Nascimento (XXX.311.887-XX); Gustavo Ferreira Souza Rodrigues (XXX.399.526-XX); Gustavo Gabriel Molino Rodrigues (XXX.812.197-XX); Gustavo Kerr dos Santos (XXX.077.206-XX); Gustavo Leandro da Silva (XXX.673.804-XX); Gustavo Lorentz Rodrigues Figueiredo (XXX.253.536-XX); Gustavo Marques Lima (XXX.117.534-XX); Gustavo Morciani Kawashita (XXX.986.619-XX); Gustavo Nogueira de Souza (XXX.988.166-XX); Gustavo Oliveira da Conceicao (XXX.180.027-XX); Gustavo Pereira Silva de Melo (XXX.138.644-XX); Gustavo Rangel da Costa (XXX.327.967-XX); Gustavo Rech (XXX.398.630-XX); Gustavo Ribeiro da Silva dos Reis (XXX.530.927-XX); Gustavo Vitor da Silva (XXX.455.007-XX); Gustavo Wisinewski Gomes (XXX.331.388-XX); Gustavo de Araujo Cravinho (XXX.047.507-XX); Gustavo dos Santos Barbosa (XXX.505.177-XX); Heitor Moreira Pacheco (XXX.199.106-XX); Helio Muller Bonfim Silva (XXX.936.672-XX); Helio Rayone Nunes da Cruz (XXX.598.599-XX); Heloisa Laura Santos da Silva (XXX.216.981-XX); Heloisa Moure Monteiro (XXX.597.707-XX); Henrique Bezerra Gomes (XXX.034.318-XX); Henrique Fernando Palmeira Filho (XXX.664.812-XX); Henrique Flayth de Freitas Santos (XXX.599.986-XX); Henrique Leandro Borges Isidoro (XXX.001.059-XX); Henrique Quaresma Gaudeoso (XXX.042.238-XX); Herica da Vitoria Nunes dos Santos (XXX.486.887-XX); Hitalo Camara de Oliveira (XXX.084.005-XX); Homero Ribeiro Neto (XXX.018.936-XX); Hudson Allen Barboza Chaves (XXX.282.346-XX); Huldson Rodrigues Rosa dos Santos (XXX.858.857-XX); Hyllini Soares Silva Reis (XXX.611.911-XX); Hysla Maria Albuquerque Resende Nunes (XXX.571.795-XX); Ian Marco Gontijo Raposo (XXX.208.021-XX); Icaro Leandro Martins (XXX.897.066-XX); Igor Felipe Grzybowski (XXX.062.729-XX); Igor Roberto Emanuel da Silva Patrocinio (XXX.985.527-XX); Igor Ruas Ferreira (XXX.025.786-XX); Igor de Araujo Ramos (XXX.806.401-XX); Ilson Roberto da Silva (XXX.359.419-XX); Ioana Porto Fernandes de Moreno (XXX.893.767-XX); Iran Evangelista da Silva Junior (XXX.637.133-XX); Isaac Ribeiro Marcellos Pereira (XXX.909.811-XX); Isabel Cristina Nibon de Carvalho (XXX.874.423-XX); Isabela Cristina Monteiro (XXX.282.391-XX); Isabela Livingstone dos Santos (XXX.994.501-XX); Isabela Melara Cavassin (XXX.131.329-XX); Isabela Moreira Pereira de Souza (XXX.208.537-XX); Isabela do Nascimento Borel (XXX.865.606-XX); Isadora Cristina Santos Resende (XXX.201.225-XX); Ismael Auler Domingues da Silva (XXX.750.587-XX); Ismael Teixeira Silva (XXX.908.081-XX); Italo Daniel Pereira da Silva (XXX.160.231-XX); Italo Natan Oliveira Santana (XXX.964.515-XX); Iuri Micail Megier (XXX.691.520-XX); Iury Oliveira Cordeiro (XXX.823.131-XX); Ivan Martins Siqueira (XXX.213.957-XX); Ivi Caroline Martins da Costa Silva (XXX.423.852-XX); Ivis Sales Marinho (XXX.467.104-XX); Ivo Nunes Arona (XXX.990.407-XX); Jaddson Addson Boagua de Melo (XXX.529.954-XX); Jair Araujo de Lira Junior (XXX.954.693-XX); Jairo Rodrigues da Rocha (XXX.642.484-XX); Jamerson Alam Sales da Silva (XXX.708.694-XX); Janaina Gomes Ferreira (XXX.331.604-XX); Jane Gleifa Oliveira Machado (XXX.466.455-XX); Janilson Gomes Silva (XXX.572.162-XX); Jayson Maia Ferreira (XXX.201.172-XX); Jean Andrade Barbosa (XXX.949.548-XX); Jean Guimaraes Remigio (XXX.515.111-XX); Jean Nunes Laner (XXX.499.890-XX); Jean Santana Miranda (XXX.180.485-XX); Jeanderson Menezes de Oliveira (XXX.881.845-XX); Jeferson Cunha Barbosa (XXX.158.283-XX); Jefferson Siqueira Dutra (XXX.146.557-XX); Jesse de Almeida Basilio (XXX.194.419-XX); Jessica Couto Carvalho de Oliveira Gaudencio Nelson (XXX.820.774-XX); Jessica Santos Oliveira (XXX.616.325-XX); Jhenifer Aline Pereira dos Anjos (XXX.230.776-XX); Jhoylan Goncalves dos Santos (XXX.737.892-XX); Joabe Jesus Almeida de Souza (XXX.245.535-XX); Joaldo Bruno de Oliveira (XXX.238.495-XX); Joao Artur da Mata Soares Neto (XXX.181.921-XX); Joao Batista de Araujo Lobao (XXX.964.849-XX); Joao Cairo Pereira Alcantara (XXX.893.423-XX); Joao Carlos Cunha Sousa (XXX.452.053-XX); Joao Carlos Furtado Alexandre (XXX.992.051-XX); Joao Fabricio dos Santos Carvalho (XXX.331.525-XX); Joao Guilherme Vidal do Nascimento (XXX.410.877-XX); Joao Lucas da Cruz (XXX.987.781-XX); Joao Marcos Calixto Galvao (XXX.987.696-XX); Joao Marcos Gabriel Santos (XXX.983.977-XX); Joao Marcos Lima Flores (XXX.186.935-XX); Joao Marcos Souza Araujo Domingues (XXX.343.736-XX); Joao Marcos de Araujo Silva (XXX.768.804-XX); Joao Pacifico Silveira Luiz Machado (XXX.417.300-XX); Joao Paulo Castro do Nascimento (XXX.878.087-XX); Joao Pedro Gomes Covaleski Marin Antonow (XXX.314.341-XX); Joao Pedro Goncalves Ramos (XXX.210.961-XX); Joao Pedro Silva de Carvalho (XXX.395.011-XX); Joao Phellipe Andrade Barusco (XXX.487.321-XX); Joao Ribeiro Dantas Nicastri (XXX.455.991-XX); Joao Victor dos Santos Lemes (XXX.437.791-XX); Joao Vitor Goncalves Mota (XXX.192.863-XX); Joao Vitor Rodrigues da Silva (XXX.457.695-XX); Joao Vitor Vieira da Silva (XXX.413.705-XX); Joaquim Bezerra Franca Filho (XXX.697.363-XX); Jocenrique Carlo de Oliveira Rios Filho (XXX.190.074-XX); Johnny Correia Girao de Oliveira (XXX.442.153-XX); Jonas Rodrigues da Silva (XXX.979.801-XX); Jonas Vicente Nunes (XXX.796.099-XX); Jonuhey Ferreira da Costa (XXX.723.774-XX); Jordana Silva Abreu (XXX.303.326-XX); Jordana Virgilio dos Santos (XXX.080.764-XX); Jordao Paulino Cassiano da Silva (XXX.110.794-XX); Jorge Alberto Nunes Falcao de Oliveira (XXX.843.963-XX); Jorge Andre Vieira Santos (XXX.363.977-XX); Josafá José dos Santos (XXX.527.514-XX); Jose Augusto Baia Araujo (XXX.034.602-XX); Jose Cleison Rodrigues do Nascimento (XXX.595.504-XX); Jose Francisco Evangelista Neto (XXX.647.373-XX); Jose Henrique Cavalcanti Antunes (XXX.704.654-XX); Jose Henrique Rodrigues dos Santos (XXX.198.291-XX); Jose Roberto Interaminense Soares (XXX.006.004-XX); Jose Rodrigo Rodrigues Lopes (XXX.474.407-XX); Joseana Gualter da Silva Teixeira (XXX.261.483-XX); Josemar Figueiredo Pereira (XXX.001.076-XX); Josias Trentin Junior (XXX.027.267-XX); Josimario Goncalves Amaral (XXX.086.075-XX); Josue Celestino da Silva (XXX.314.675-XX); Joyce Lira Vieira Grisostomo (XXX.887.747-XX); Juan Patrick Barao de Menezes (XXX.206.277-XX); Julia Araujo Perim (XXX.162.927-XX); Julia Ferreira Lima Cavalheiro (XXX.266.598-XX); Julia Marina de Souza Bernardes (XXX.866.021-XX); Julia Oliveira Cuyabano (XXX.779.241-XX); Julia de Oliveira Kuchiniski (XXX.271.039-XX); Juliana Cavalheiro Vieira (XXX.902.056-XX); Juliana Fernandes Bonifacio (XXX.785.597-XX); Juliana Rodrigues de Souza (XXX.407.917-XX); Juliane Oliveira Reis (XXX.150.351-XX); Juliette Marie Azevedo Franco (XXX.920.344-XX); Julio Cesar Martins Brilhante (XXX.498.034-XX); Julio Cesar Noya Castiglioni (XXX.901.821-XX); Julio Cesar Pereira de Oliveira (XXX.465.246-XX); Julio Cesar Soares (XXX.360.386-XX); Julio Cesar da Silva Rosa (XXX.624.690-XX); Julio Cesar dos Anjos Martins (XXX.593.397-XX); Julio Cezar Borges da Costa (XXX.440.656-XX); Junior Jose Mackmill Pinheiro (XXX.155.940-XX); Juscelino Mendes Prado (XXX.493.376-XX); Kaio Manuel Matias da Silva (XXX.834.857-XX); Karen Lana Alves Ferreira (XXX.352.876-XX); Karla Karoline Santos (XXX.163.177-XX); Karolayne Cristhine da Silva Galvao (XXX.714.704-XX); Karoline Pereira Branco (XXX.396.896-XX); Karoline Silva dos Santos (XXX.057.397-XX); Kaua Anastacio dos Santos (XXX.789.387-XX); Kaua Otaviano Teixeira (XXX.429.531-XX); Kauan Albuquerque Barros (XXX.451.528-XX); Kayky Ramos dos Santos Soares (XXX.851.317-XX); Kayo Ronan Macedo Roza (XXX.096.743-XX); Kelly Baltazar Silva Gama (XXX.851.797-XX); Kelly Crystina Honorio de Sousa (XXX.614.101-XX); Kelno do Espirito Santo (XXX.961.744-XX); Kelry Monteiro de Lima (XXX.446.024-XX); Kelson Monteiro de Paiva (XXX.060.587-XX); Kelson Wagner da Silva Barros (XXX.764.834-XX); Kennedy Alves Leopoldino (XXX.392.996-XX); Keny Kennyatta da Cunha Alves (XXX.162.565-XX); Kepler Eduardo Weber Rodrigues (XXX.721.250-XX); Kerolaine Lustosa Angelim Amando (XXX.957.184-XX); Kilson Felipe Martins Sampaio (XXX.372.053-XX); Klayver Loiola Lima (XXX.842.748-XX); Kleber da Silva Batista (XXX.920.918-XX); Kleiton Monteiro da Silva (XXX.155.884-XX); Kleiton da Cruz Cunha (XXX.013.087-XX); Laila Paiva Pinheiro (XXX.600.215-XX); Lais Couto dos Santos (XXX.297.377-XX); Lais Moraes Teixeira (XXX.617.277-XX); Lais de Lima Freitas (XXX.326.647-XX); Laise Figueiredo Franco (XXX.056.215-XX); Landerson Matheus Barbosa Pereira (XXX.348.107-XX); Lara Soares Monte (XXX.450.527-XX); Lara de Castro Aguiar (XXX.376.417-XX); Laraine Cozendey Lourenco Miguel (XXX.856.347-XX); Larissa Maria Oliveira Mesquita (XXX.153.343-XX); Lauro Bruno Guimaraes e Silva (XXX.259.536-XX); Lazaro Meireles Amaral (XXX.569.805-XX); Leandro Bastos Bergami (XXX.651.747-XX); Leandro Costa Souza (XXX.860.185-XX); Leandro Jose Hungaro Junior (XXX.101.479-XX); Leandro Lima Santos (XXX.516.264-XX); Leandro Nascimento Santos (XXX.991.246-XX); Leandro Patta de Matos (XXX.596.746-XX); Leandro Pereira do Nascimento (XXX.938.321-XX); Leandro Prates Ferreira de Almeida (XXX.729.887-XX); Leandro Ruben Gonzalez (XXX.275.150-XX); Leandro Veloso Rodrigues (XXX.059.611-XX); Lecia do Nascimento Fontana (XXX.967.665-XX); Leila Daiane Teixeira Xavier Costa (XXX.557.325-XX); Leomar Silva Pinto (XXX.005.305-XX); Leonardo Falcao Barbosa Ourique (XXX.005.747-XX); Leonardo Goncalves de Lima (XXX.375.408-XX); Leonardo Henrique Gomes (XXX.488.708-XX); Leonardo Henrique da Silva (XXX.375.266-XX); Leonardo Martins de Paula (XXX.906.461-XX); Leonardo Maximo Silva (XXX.385.271-XX); Leonardo Oliveira Faria (XXX.000.686-XX); Leonardo Sousa Alves (XXX.362.971-XX); Leonardo Viana de Albuquerque Mello (XXX.403.777-XX); Leonardo de Azevedo Thurm (XXX.735.311-XX); Leticia Angelo Carvalho (XXX.177.566-XX); Leticia Caldas dos Santos (XXX.547.272-XX); Leticia Ferreira Soares (XXX.347.477-XX); Leticia Kervile Canuto Pereira Silva (XXX.265.023-XX); Leticia Nigro Pereira Pinheiro (XXX.345.627-XX); Lilian Bertolani Matias (XXX.403.147-XX); Lindemberg Trindade Neto (XXX.011.085-XX); Lis Tavares de Oliveira (XXX.259.230-XX); Livia Cortez Braga (XXX.141.324-XX); Livia Rodrigues Montezzano de Castro (XXX.611.737-XX); Loren Mendonca Takaki (XXX.547.126-XX); Lorena Pastana Martins (XXX.498.162-XX); Lorenzo Alfonso Caliari de Neves Gomes (XXX.236.797-XX); Lourival Borges de Aguiar Junior (XXX.850.207-XX); Luan Carlos Pagani (XXX.182.139-XX); Luana Leite dos Santos (XXX.622.215-XX); Lucans Teixeira da Silva (XXX.238.903-XX); Lucas Abrantes Conde (XXX.056.287-XX); Lucas Alan de Aguiar (XXX.073.978-XX); Lucas Amaral Gaspar (XXX.765.690-XX); Lucas Augusto dos Santos Neuls (XXX.898.539-XX); Lucas Belo Franca Pereira (XXX.505.047-XX); Lucas Casimiro de Oliveira (XXX.530.584-XX); Lucas Fernandes Alves (XXX.192.147-XX); Lucas Fernandes Casotti Vidaurre (XXX.741.337-XX); Lucas Gomes Hora do Nascimento (XXX.793.788-XX); Lucas Haddad Pelaquin (XXX.583.798-XX); Lucas Ibiapaba Silva Dias (XXX.702.695-XX); Lucas Iolanda de Andrade (XXX.824.064-XX); Lucas Jorge Mendes Spelta (XXX.898.767-XX); Lucas Kishima dos Santos (XXX.212.021-XX); Lucas Lage Machado (XXX.312.686-XX); Lucas Marchi Pedro de Azevedo Silva (XXX.440.798-XX); Lucas Melo da Silva (XXX.381.927-XX); Lucas Nascimento Gomes (XXX.445.540-XX); Lucas Nascimento da Motta (XXX.434.728-XX); Lucas Nogueira de Carvalho (XXX.973.977-XX); Lucas Pereira Pesse (XXX.700.464-XX); Lucas Pereira de Souza Coutinho (XXX.392.686-XX); Lucas Petit de Aragao (XXX.699.538-XX); Lucas Resende de Sousa Amaral (XXX.308.023-XX); Lucas Rocha Coelho (XXX.048.626-XX); Lucas Rodrigues Pereira (XXX.051.167-XX); Lucas Serodio Ribeiro (XXX.206.197-XX); Lucas Tito Carmona (XXX.367.477-XX); Lucas da Silva de Souza (XXX.643.641-XX); Lucas do Nascimento Gomes (XXX.802.637-XX); Lucas dos Santos Simoes (XXX.248.075-XX); Lucca Moreira Moiolli Rodrigues (XXX.870.967-XX); Luccas Enoque Marinho (XXX.017.266-XX); Luciano Alves Correa (XXX.885.506-XX); Luciano de Oliveira Ferreira (XXX.591.634-XX); Lucio Gomes Nascimento (XXX.994.761-XX); Luis Carlos Loyola Junior (XXX.538.857-XX); Luis Carlos da Cruz Santos Junior (XXX.350.385-XX); Luis Felipe Mendonca da Silva (XXX.021.902-XX); Luis Felipe de Moura Reis (XXX.471.724-XX); Luis Filipe Franco Moreira (XXX.075.387-XX); Luis Guilherme Hagemeyer (XXX.019.169-XX); Luis Guilherme Rodrigues Miranda (XXX.819.967-XX); Luis Gustavo Mazzaro (XXX.956.748-XX); Luis Henrique Spindola dos Santos (XXX.731.711-XX); Luis Renato Cabral Muniz (XXX.732.691-XX); Luis Savio Barreto Alves de Sousa (XXX.404.775-XX); Luisa Figueiredo Campbell (XXX.369.057-XX); Luisa Nogueira de Azeredo Coutinho Soares (XXX.559.517-XX); Luiz Alberto Santos Leite (XXX.133.787-XX); Luiz Amancio de Oliveira Filho (XXX.687.008-XX); Luiz Carlos Junior Ribeiro Honorato (XXX.079.017-XX); Luiz Celso Barbosa Junior (XXX.268.396-XX); Luiz Cesar Silva Filho (XXX.823.551-XX); Luiz Eduardo Altoe Lirio (XXX.268.907-XX); Luiz Eduardo Alves Cabral de Andrade (XXX.802.207-XX); Luiz Eduardo Araujo Gabriel (XXX.806.938-XX); Luiz Eduardo Cotta Monteiro (XXX.288.707-XX); Luiz Felipe Lobo Colicchio Primo (XXX.812.011-XX); Luiz Felipe Peres Toledo da Cruz (XXX.416.517-XX); Luiz Felipe Simoes Ribeiro (XXX.119.337-XX); Luiz Felipe Theodoro Souza (XXX.464.507-XX); Luiz Felipe de Oliveira Marchezini (XXX.490.516-XX); Luiz Fernando Cavalcanti Galvao (XXX.579.887-XX); Luiz Fernando Pereira Marques Ramos (XXX.736.157-XX); Luiz Fidelis de Sousa (XXX.398.108-XX); Luiz Gustavo Pereira (XXX.443.478-XX); Luiz Henrique Vaz Santos (XXX.824.198-XX); Luiz Rodrigo Gomes de Jesus (XXX.814.088-XX); Luiz Yokoyama Felix de Souza (XXX.718.141-XX); Maaseias Barbosa Franca (XXX.454.848-XX); Maelcio Pereira da Silva (XXX.901.457-XX); Maicon Correa Pires (XXX.094.357-XX); Manoela Martins Flor de Oliveira (XXX.904.537-XX); Marcel Lange de Paula (XXX.386.761-XX); Marcela Ferreira Murakami (XXX.102.888-XX); Marcello Adriano Porto de Moraes (XXX.664.257-XX); Marcelo Alves Ferreira (XXX.537.361-XX); Marcelo Andrade Santiago (XXX.621.305-XX); Marcelo Hahn Aita (XXX.956.990-XX); Marcelo Leopoldo Sepeda Ferreira (XXX.719.612-XX); Marcelo Moreira Pinto (XXX.805.737-XX); Marcelo Pires Dornelas (XXX.461.566-XX); Marcelo Rocha da Silva (XXX.663.058-XX); Marcelo Rodrigues Viveiros (XXX.674.163-XX); Marcelo Silva Custodio (XXX.900.129-XX); Marceury Passos Reis (XXX.079.965-XX); Marcio Anderson Amaral Ferreira (XXX.907.802-XX); Marcone Luiz Rodrigues e Silva (XXX.892.956-XX); Marcos Aurelio Moreira (XXX.850.268-XX); Marcos Danilo de Almeida Mettri Alves (XXX.246.427-XX); Marcos Guilherme Ferreira de Lima (XXX.246.025-XX); Marcos Paulo de Oliveira (XXX.397.331-XX); Marcos Soares da Silva (XXX.738.684-XX); Marcos Souza Mendes de Queiroz (XXX.135.717-XX); Marcos Vinicius Saraiva Alves Costa (XXX.800.421-XX); Marcos Vinicius da Mota Marques (XXX.958.431-XX); Marcos Vinicius da Rocha (XXX.220.676-XX); Marcus Arthur Klitzke Andriani (XXX.683.959-XX); Marcus Ferreira Filho (XXX.936.017-XX); Marcus Grigorovski Vollmer (XXX.758.287-XX); Marcus Stephan Mendes Brilhante (XXX.288.687-XX); Marcus Vinicius Alves Bezerra (XXX.947.487-XX); Marcus Vinicius Ferreira Barbosa (XXX.547.958-XX); Marcus Vinicius Guerra dos Santos (XXX.976.017-XX); Marcus Vinicius de Souza Muniz dos Santos (XXX.302.947-XX); Maria Adene Gabriela de Oliveira Paiva (XXX.490.514-XX); Maria Clara Schneider (XXX.679.559-XX); Maria Clara dos Santos Fonseca (XXX.766.515-XX); Maria Luiza Moura Galvao (XXX.296.305-XX); Maria Tereza Dourado Melo (XXX.381.451-XX); Mariah Borges Vianna (XXX.511.137-XX); Mariana de Oliveira Reis (XXX.190.126-XX); Marilia de Paula Barros Botelho (XXX.793.051-XX); Marina Nassif de Oliveira (XXX.565.996-XX); Mario Alberto dos Santos Vargas (XXX.156.927-XX); Marise Bezerra da Silva (XXX.173.104-XX); Mariza Teixeira de Souza (XXX.688.007-XX); Mateus Leite Pereira de Sao Jose (XXX.948.411-XX); Mateus Luiz Nonato Santa Cruz (XXX.762.821-XX); Mateus Rattes Lima da Motta (XXX.618.964-XX); Mateus Rocha Montagnini (XXX.406.378-XX); Mateus Soares Bezerra (XXX.078.979-XX); Matheus Amaral Moreira (XXX.500.521-XX); Matheus Angelo de Souza Santos (XXX.920.398-XX); Matheus Brasileiro Alves (XXX.208.521-XX); Matheus Brunatto Fonseca Carneiro (XXX.804.799-XX); Matheus Felipe Araujo Senna (XXX.589.767-XX); Matheus Henrique Guarato (XXX.114.999-XX); Matheus Hortas Raposo (XXX.772.717-XX); Matheus Lacerda da Silveira (XXX.438.891-XX); Matheus Leandro de Souza Borges (XXX.672.346-XX); Matheus Lessa Arantes Boy (XXX.827.537-XX); Matheus Monteiro Werneck de Souza (XXX.570.517-XX); Matheus Santos Silva (XXX.804.255-XX); Matheus Scherer do Couto (XXX.556.240-XX); Matheus Souza de Lima (XXX.505.047-XX); Matheus Taia de Almeida Ribeiro (XXX.723.196-XX); Matheus Victor Gomes Duarte Ribeiro (XXX.797.407-XX); Matheus da Silva Oliveira (XXX.488.548-XX); Matheus de Abreu Monteiro Campos (XXX.571.817-XX); Matheus de Jesus Lopes (XXX.251.145-XX); Matheus de Souza e Souza (XXX.552.147-XX); Mauricio Bigogno Monteiro (XXX.112.766-XX); Mauricio Esper Andere (XXX.096.496-XX); Mauricio Pollis Davis (XXX.525.617-XX); Max Michael Souza da Silva (XXX.821.522-XX); Maxwell Sousa Costa (XXX.906.946-XX); Mayara Santos Macedo (XXX.244.535-XX); Mayco Videira Sartorio (XXX.250.947-XX); Mayk Blendon Moura Conde (XXX.612.006-XX); Micael Martins Silva (XXX.706.791-XX); Michael Araujo Camara (XXX.915.108-XX); Michael Kennedy Viana da Silva (XXX.221.193-XX); Michele Pinho de Campos (XXX.480.827-XX); Miguel Alfredo Lins Bastos (XXX.528.254-XX); Miguel Arcanjo da Trindade Junior (XXX.300.061-XX); Miguel Carlos Pretto (XXX.836.971-XX); Milena Lima Brandao (XXX.412.285-XX); Moises da Costa Borges (XXX.761.934-XX); Monique Galdino Pessanha (XXX.197.337-XX); Murilo do Nascimento Cruz (XXX.038.199-XX); Nata Santos Pinheiro (XXX.633.075-XX); Natalia Naches Hilbert (XXX.639.688-XX); Nathalia Ferreira Perrotta (XXX.304.787-XX); Nathan Rodrigues Ferreira Goncalves (XXX.898.877-XX); Nelson Henrique Jose dos Santos (XXX.916.585-XX); Nicholas Teodoro Dutra (XXX.131.616-XX); Nicolas Mariano Pereira de Souza (XXX.071.563-XX); Nivaldo Quidute de Sousa Neto (XXX.967.955-XX); Oliver Montenegro Coelho (XXX.079.585-XX); Oscar Artur de Sena Paiva (XXX.724.214-XX); Otavio Fabris Gama (XXX.044.357-XX); Oton Rubio Cunha (XXX.793.808-XX); Pablo Augusto Borges Moura (XXX.608.306-XX); Pablo Augusto do Amaral Martins (XXX.732.267-XX); Pablo Felipe Santos Carneiro (XXX.434.371-XX); Pablo Itallo Santana de Lima (XXX.721.682-XX); Palloma Silva Cardoso (XXX.662.826-XX); Patricia Lopes Menezes Descovi (XXX.874.317-XX); Patricia Raylane da Silva (XXX.615.524-XX); Patricia da Silva Santos (XXX.079.504-XX); Patrick Loureiro da Silva (XXX.303.127-XX); Paula Oliveira Freitas (XXX.861.945-XX); Paulo Augusto Cota Leite (XXX.463.726-XX); Paulo Augusto de Almeida Silva (XXX.659.477-XX); Paulo Erico Carvalho Santos de Oliveira (XXX.616.907-XX); Paulo Henrique Goncalves dos Santos (XXX.492.221-XX); Paulo Henryque Almeida Sarmento (XXX.445.342-XX); Paulo Iuri de Borba Perin (XXX.344.360-XX); Paulo Mateus Silva Repolho (XXX.283.232-XX); Paulo Ricardo Barbosa de Souza (XXX.141.191-XX); Paulo Victor Vieira Pinto (XXX.797.387-XX); Paulo Vitor Lustoza Soares (XXX.582.767-XX); Pedro Claver Bezerra (XXX.398.223-XX); Pedro Henrique Almeida Burger (XXX.832.127-XX); Pedro Henrique Mantovani Conti (XXX.965.411-XX); Pedro Henrique Moreira Lima dos Reis (XXX.125.627-XX); Pedro Henrique Mota Dantas (XXX.381.265-XX); Pedro Henrique Rodrigues Azevedo (XXX.990.618-XX); Pedro Henrique da Costa e Silva (XXX.491.307-XX); Pedro Lucas Bruno (XXX.191.553-XX); Pedro Oscar Souza Livera (XXX.442.044-XX); Pedro Pimentel Santos Santana Coelho (XXX.917.065-XX); Pedro Victor Valente Liborio (XXX.538.215-XX); Pedro Vitor Leite Bomfim (XXX.879.975-XX); Pedro de Lima Teixeira (XXX.637.927-XX); Pericles Gustavo Melo de Queiroz (XXX.211.244-XX); Philipe Abreu Ribeiro Mendes (XXX.465.347-XX); Philipe de Oliveira Vital (XXX.335.647-XX); Phillipe Rodrigues da Silva Pacheco (XXX.519.326-XX); Priscila Tanaka de Carvalho (XXX.786.466-XX); Quesia Santos de Jesus (XXX.612.698-XX); Rafael Andrade Varanda (XXX.355.457-XX); Rafael Augusto Domingos Pessoa de Melo (XXX.734.814-XX); Rafael Bechelli Paviato (XXX.454.048-XX); Rafael Fernandes Gatto (XXX.297.557-XX); Rafael Ferreira Almeida (XXX.009.157-XX); Rafael Figueiredo Sena (XXX.780.575-XX); Rafael Franca de Castela (XXX.649.372-XX); Rafael Gomes Ribeiro (XXX.043.071-XX); Rafael Henrique de Freitas (XXX.560.301-XX); Rafael Jose Santana Souza (XXX.974.885-XX); Rafael Kenzo Yoshizaki (XXX.413.518-XX); Rafael Maia Gomes (XXX.732.136-XX); Rafael Nascimento de Brito (XXX.211.041-XX); Rafael Pereira de Camargo (XXX.171.898-XX); Rafael Pires Benevides (XXX.488.325-XX); Rafael Pitana Isquierdo (XXX.821.900-XX); Rafael Rodrigues Tello (XXX.553.579-XX); Rafael Santos Monteiro (XXX.963.717-XX); Rafael Scarpe Simao (XXX.744.687-XX); Rafael Silva Lima (XXX.297.323-XX); Rafael Souza Santos (XXX.337.007-XX); Rafael Szmit (XXX.873.177-XX); Rafael da Silva Magalhaes (XXX.806.746-XX); Rafael de Almeida Galdino (XXX.472.273-XX); Rafaela Rocha de Paula (XXX.550.177-XX); Railan Lopes Assuncao (XXX.987.422-XX); Ramon Eden Mota Santos (XXX.585.665-XX); Ranon Marques Coimbra de Lima (XXX.318.965-XX); Raphael Adamelk Bispo de Oliveira (XXX.037.528-XX); Raphael Ferreira de Carvalho Pimenta (XXX.627.797-XX); Raphael Henrique Godoi Siguel (XXX.055.049-XX); Raphael Henrique Hollanda Siqueira (XXX.536.907-XX); Raphael Monteiro Franca (XXX.969.667-XX); Raphael Velasco Martins Araujo Cunha (XXX.150.957-XX); Raphael de Oliveira Carvalho (XXX.927.959-XX); Raphaela Guimaraes Jorge de Miranda (XXX.239.511-XX); Raquel Corteletti Cabral (XXX.521.427-XX); Rebeca Irlana Ferreira da Silva (XXX.002.364-XX); Reginaldo Edson Rena Pereira (XXX.802.947-XX); Renan Bohn Schwarzbold (XXX.683.290-XX); Renan Cesar Pinto da Silva Andrade de Lima (XXX.246.361-XX); Renan Douglas da Silva Honorato (XXX.937.837-XX); Renan Dutra Zeri de Oliveira (XXX.556.451-XX); Renan Ferreira de Pontes (XXX.519.857-XX); Renan Freire Lima (XXX.392.562-XX); Renan Marconcini de Souza Leite (XXX.528.996-XX); Renan Pacheco dos Santos (XXX.565.118-XX); Renan Vieira de Aguiar (XXX.110.957-XX); Renata Cristina da Costa (XXX.232.097-XX); Renato Jose da Silva (XXX.102.534-XX); Ricardo Figueiredo de Oliveira (XXX.684.494-XX); Ricardo Pelcerman Palatnic (XXX.525.458-XX); Ricardo de Carvalho Stelling (XXX.446.845-XX); Ricardo de Souza Antunes (XXX.003.206-XX); Riquelme Tofalo de Oliveira (XXX.216.271-XX); Roberta Sousa Paiva (XXX.204.793-XX); Roberto Murilo Martins Cordeiro (XXX.113.141-XX); Robson Lopes Soares (XXX.247.107-XX); Robson Luis dos Santos Freire Junior (XXX.317.447-XX); Robson Luiz da Silva Freire (XXX.791.104-XX); Rodiney Oliveira de Jesus (XXX.968.346-XX); Rodollfo Simoes Dupont Bernini (XXX.717.807-XX); Rodolpho Romulus Paiva Ferreira (XXX.561.394-XX); Rodrigo Atta Muricy (XXX.797.275-XX); Rodrigo Barao Rossoni (XXX.776.470-XX); Rodrigo Capelli (XXX.084.558-XX); Rodrigo Cardoso Dalmaschio (XXX.331.667-XX); Rodrigo Figueiredo Chapouto (XXX.699.367-XX); Rodrigo Gomes da Silva (XXX.820.032-XX); Rodrigo Joaquim Anastacio (XXX.148.438-XX); Rodrigo Leonel Sartorato (XXX.790.038-XX); Rodrigo Lopes Alves Damico (XXX.449.457-XX); Rodrigo Lopes Nascimento (XXX.026.465-XX); Rodrigo Lucas Soares (XXX.469.823-XX); Rodrigo Luiz Panta Junior (XXX.298.896-XX); Rodrigo Martins Canuto Rocha (XXX.447.696-XX); Rodrigo Moreira Dias Lucas (XXX.011.356-XX); Rodrigo Organista (XXX.108.411-XX); Rodrigo Rafik Menezes de Moraes (XXX.721.281-XX); Rodrigo Schelb Sepulveda Benevides (XXX.380.595-XX); Rodrigo Warlley Borges Pereira (XXX.392.671-XX); Rodrigo de Azevedo Kelly (XXX.914.077-XX); Roger Carvalho Kazama (XXX.935.921-XX); Rogerio Chaves Figueiredo (XXX.335.691-XX); Rogerio Lucas dos Santos Rosa (XXX.855.456-XX); Rogerio Nunes da Silva (XXX.128.943-XX); Romilton Escolastico dos Santos Segundo (XXX.958.235-XX); Ronaldo Oliveira Guimaraes (XXX.929.741-XX); Ronnie Jefferson Valentim Silva (XXX.266.943-XX); Roseane Bento Cocentino (XXX.712.455-XX); Ruan Lucas Siqueira Vieira (XXX.131.034-XX); Ruy George Otoni Vieira Sobrinho (XXX.486.178-XX); Sammara Clevia de Araujo Santos (XXX.375.124-XX); Samuel Santiago de Jesus (XXX.623.625-XX); Samuel Slipack (XXX.828.619-XX); Sandra Krauchenco (XXX.766.888-XX); Sara Garcia Santos (XXX.879.814-XX); Sara Saraiva de Lira Araujo (XXX.992.675-XX); Sarah Ellen de Oliveira Borrete (XXX.087.987-XX); Saulo Acioli de Matos Carmo (XXX.781.447-XX); Savio Weslley Oliveira Figueiredo (XXX.907.472-XX); Sergio Lucas da Silva Teixeira (XXX.231.465-XX); Sergio Patusco Dias (XXX.145.217-XX); Silvano Batista dos Santos (XXX.368.008-XX); Suelyton Luiz de Andrade Silva Junior (XXX.257.764-XX); Tacio Cordeiro Bicudo (XXX.833.858-XX); Tadeu Juliace Lopes Fontoura (XXX.085.927-XX); Taina Amorim Esteves (XXX.270.691-XX); Taline Valeria Goes Reis (XXX.518.555-XX); Tayanan Borges Torres (XXX.771.207-XX); Tayta Regina Drissen de Farias Reis (XXX.606.569-XX); Thaiane de Castro Mello Paraiso (XXX.541.557-XX); Thaisa Carneiro da Cunha Guio (XXX.330.017-XX); Thales Augusto Rocha Fernandes (XXX.040.796-XX); Thales Davi de Souza (XXX.678.046-XX); Thales Teixeira de Matos Rocha (XXX.134.375-XX); Thalita dos Anjos de Oliveira Luz (XXX.520.507-XX); Thalles Emannuel Batista Pinheiro (XXX.700.544-XX); Tharciso Noronha Almeida (XXX.941.045-XX); Thiago Brito da Silva (XXX.728.387-XX); Thiago Ferreira Comitra (XXX.806.597-XX); Thiago Minoru Sukekava (XXX.581.959-XX); Thiago Moreno Ramalho Nogueira (XXX.579.387-XX); Thiago Pereira de Mattos (XXX.302.077-XX); Thiago Roberto Calegar da Fonseca (XXX.498.856-XX); Thiago Santana Miranda (XXX.878.015-XX); Thiago Watanabe Ono (XXX.268.259-XX); Thiago da Costa Alves (XXX.574.747-XX); Thiago de Brito Silva Ribeiro (XXX.392.357-XX); Thomaz Filipe de Sousa Silva (XXX.528.164-XX); Thulio Ricardo da Silva (XXX.186.154-XX); Tiago Alexandre Vieira Salvado (XXX.627.551-XX); Tiago Oliveira de Siqueira (XXX.379.815-XX); Tiago Paz Lasmar (XXX.699.016-XX); Tiago Ribeiro da Silva (XXX.437.787-XX); Tiago Silva Machado (XXX.419.697-XX); Tieno Rodrigo Alberti (XXX.877.021-XX); Tonicler Conti Kutz (XXX.860.849-XX); Tulio Francisco Senna Lourenco (XXX.749.247-XX); Tulio Maia de Santana (XXX.035.311-XX); Tulio do Nascimento Pereira (XXX.693.144-XX); Tyago Fylipe Vieira Proenca (XXX.279.099-XX); Uiara Carine Lima Santos (XXX.958.575-XX); Ursula Martin Damasceno (XXX.382.534-XX); Vagner Flores de Almeida (XXX.367.990-XX); Vagner Silva Guilherme (XXX.538.237-XX); Valdeci Ramos da Silva Lima Junior (XXX.084.354-XX); Valdenor Martins de Morais Junior (XXX.827.891-XX); Valentina Mendes Alvares (XXX.819.426-XX); Valeska Thaisa da Silva (XXX.887.227-XX); Valquiria Bomfim Fernandes (XXX.897.534-XX); Vanderson Quirino dos Santos (XXX.706.917-XX); Vanessa Cristiane Bilobran (XXX.896.699-XX); Vanessa Felix Gomes (XXX.131.657-XX); Victor Azeredo Trindade (XXX.387.497-XX); Victor Correa Domingues (XXX.513.769-XX); Victor Gabriel Maciel Goncalves (XXX.600.484-XX); Victor Guilherme Lopes da Silva (XXX.603.916-XX); Victor Guimaraes Gomes (XXX.587.074-XX); Victor Magalhaes Teixeira (XXX.570.717-XX); Victor Mello Callil (XXX.844.707-XX); Victor Paluma da Silva (XXX.696.597-XX); Victor Pereira da Silveira (XXX.707.521-XX); Victor Reis dos Santos (XXX.115.165-XX); Vinicius Fischer Goncalves (XXX.852.120-XX); Vinicius Oliveira Rocha (XXX.614.901-XX); Vinicius Peixoto Lima (XXX.160.557-XX); Vinicius Souza Barbosa (XXX.859.141-XX); Vitor Caldart Cezar (XXX.152.959-XX); Vitor Nobrega Silva (XXX.904.029-XX); Vitor Oliveira de Carvalho (XXX.580.259-XX); Vitor Ornelas Alvim (XXX.006.356-XX); Vitor Ramos Silva (XXX.085.266-XX); Vivian Carolina Ferreira Muniz (XXX.351.358-XX); Wagner Bertholdo Burghausen (XXX.254.391-XX); Wagner Luis Bertoldo (XXX.930.210-XX); Wagner Luis de Souza da Luz (XXX.228.166-XX); Waldenir Oliveira Vieira (XXX.439.663-XX); Wallisson Alves da Silva (XXX.325.554-XX); Wandizia Torres de Almeida (XXX.139.264-XX); Wando Henrique Barros de Jesus (XXX.905.327-XX); Warllen Cunha Goncalves (XXX.534.033-XX); Wedja Rafaela da Conceicao Barbosa (XXX.301.974-XX); Wellington Alvarenga Nunes (XXX.657.927-XX); Wellington de Castro Alves (XXX.040.586-XX); Wesley Jorge Ribeiro Cardoso (XXX.764.573-XX); Wesley Soares (XXX.047.430-XX); Weslley Dourado Teofilo (XXX.737.933-XX); Wiliam Oliveira da Silva (XXX.625.077-XX); Wiliana Maria Mendes de Mesquita (XXX.538.702-XX); William Santos de Jesus (XXX.485.215-XX); William do Nascimento Beruth (XXX.132.347-XX); Willian Jefferson Araujo dos Santos (XXX.657.627-XX); Willian Jefferson Gonzalez Castillo (XXX.852.669-XX); Willians Fernando de Oliveira (XXX.268.958-XX); Wilson Moura Neto (XXX.965.955-XX); Withiana Barros de Carvalho (XXX.806.645-XX); Wynnie Caroline da Silva Santos (XXX.400.795-XX); Yamara Matos Oliveira (XXX.625.615-XX); Yan Lucas de Araujo Pinheiro (XXX.230.547-XX); Yan Marcelo Ferreira de Souza (XXX.607.467-XX); Yan Melo da Silva (XXX.861.447-XX); Yann Trabuco Pereira Santos (XXX.575.845-XX); Yasmim Rocha Amorim (XXX.597.787-XX); Yuri Cardoso Marques (XXX.315.927-XX); Yuri Monteiro Alves Tinoco Barbosa Leite (XXX.156.077-XX); Yuri de Souza Soares (XXX.492.975-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.